Tribunal: STF
Processo: AI 394065
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
1.      Agravo de instrumento. Embargos de declaração convertidos em
   agravo regimental.
2.      Restringindo-se a decisão ora agravada ao
   exame de pressuposto de cabimento de recurso de embargos de
   divergência (art. 332 do RISTF), prevalece, quanto à prescrição,
   que ora se questiona, o que foi decidido por esta Segunda Turma
   nos recursos anteriormente interpostos.
3.      Agravo Regimental
   improvido.